Tribunal: STF
Processo: HC 257594
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Trata-se de habeas corpus impetrado contra “pedido de extradição autuado em 28/02/2025, sob o nº 1922, em decorrência do Paciente figurar no polo passivo de investigação promovida pela Promotoria Adjunta de Probidade, Transparência e Anticorrupção, cuja a prisão preventiva fora decretada no Estado de origem, conforme nos informativos advindos dos autos em menção (cópia anexa a peça nº 08), oriundo do Juizado Penal do Primeiro Circuito Judicial de San José/Costa Rica”.



    Sustenta-se que “o processo criminal ao qual é investigado, oriundo da Costa Rica, teve vários desmembramentos e em todos o Paciente participou de todos os atos aos quais foi convocado, somente este em que foi proferido um entendimento forçoso de que não houve atualização de endereço, mesmo os prazos sendo cumpridos por defensor constituído naquela localidade”.



    À vista dos argumentos acima, pugna-se, liminarmente, pela “concessão da ordem para decretar a liberdade provisória do Paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura”. No mérito, requer-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se contra ordem de prisão decretada com fins extradicionais. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, muito embora o paciente alegue o supracitado, olvidou-se de instruir o feito com cópia do decreto prisional, tampouco trouxe cópia dos autos do processo de extradição, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria. Diante dessa omissão, torna-se inviável aferir os fundamentos adotados pelo Juízo ad quem, assim como verificar a veracidade dos argumentos expostos na exordial petitória.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente